Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708636-50.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE BARBOSA COSTA APELADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Aline Barbosa Costa contra sentença (ID 74924521) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação monitória proposta por Instituto Colina de Educação Ltda. – EPP, julgou procedente o pedido monitório, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial na importância de R$2.185,38 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do contrato. Em suas razões recursais (ID 74924526), a apelante, preliminarmente, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Ao analisar os autos, verifica-se que a recorrente se limitou a requerer a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais, sem apresentar documentos que comprovem suas alegações. Nesse cenário, embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Assim, diante da ausência de elementos que possam comprovar os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, torna-se necessária a intimação da recorrente para a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Ante o exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante a apresentação da declaração do imposto de renda do último exercício fiscal, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses e informe de rendimentos anuais, emitidos pelos bancos que se relaciona, e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora